Tribunal: STJ
Processo: 1031711-86.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996506 - MT(2025/0269885-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FARM
VALLEY
INSUMOS
AGRICOLAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA - MT015836O
BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - MT029776O
GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - MT032667O
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.026,
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno
interposto em agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência da Súmula 182 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto ao óbice da
à
Súmula 7/STJ,
alegada negativa de prestação jurisdicional e ao prequestionamento, de modo a autorizar a
integração do julgado nos termos do
do CPC; e (ii) saber se, diante do caráter
art. 1.022
nitidamente infringente dos aclaratórios, é cabível a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao negar
provimento ao agravo interno, indicando expressamente a incidência da Súmula 182 do STJ,
ante a impugnação genérica e parcial dos fundamentos da decisão agravada e a ausência de
observância ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Assenta-se que não há negativa de prestação jurisdicional, pois o órgão julgador não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que
exponha motivação suficiente para a solução da controvérsia, o que foi observado no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA55872422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b7719f12-423f-4315-bfaf-c68f5e81241f

5. Ressalta-se que os embargos de declaração, na espécie, visam apenas à rediscussão do
julgado e à superação do óbice processual aplicado (ausência de dialeticidade e incidência das
Súmulas 182 e 7 do STJ), o que é inviável na via estreita do
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b7719f12-423f-4315-bfaf-c68f5e81241f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996506 - MT(2025/0269885-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FARM
VALLEY
INSUMOS
AGRICOLAS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA - MT015836O
BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - MT029776O
GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - MT032667O
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.026,
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno
interposto em agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com incidência da Súmula 182 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto ao óbice da
à
Súmula 7/STJ,
alegada negativa de prestação jurisdicional e ao prequestionamento, de modo a autorizar a
integração do julgado nos termos do
do CPC; e (ii) saber se, diante do caráter
art. 1.022
nitidamente infringente dos aclaratórios, é cabível a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55571531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:10
Código de Controle do Documento: b601ddd8-386b-4b62-90e5-5896405703fe

3. Reconhece-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao negar
provimento ao agravo interno, indicando expressamente a incidência da Súmula 182 do STJ,
ante a impugnação genérica e parcial dos fundamentos da decisão agravada e a ausência de
observância ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Assenta-se que não há negativa de prestação jurisdicional, pois o órgão julgador não está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que
exponha motivação suficiente para a solução da controvérsia, o que foi observado no acórdão
embargado.
5. Ressalta-se que os embargos de declaração, na espécie, visam apenas à rediscussão do
julgado e à superação do óbice processual aplicado (ausência de dialeticidade e incidência das
Súmulas 182 e 7 do STJ), o que é inviável na via estreita do
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de embargos de declaração, opostos
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
por FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra o acórdão de fls. 593, e-STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto
pela parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE
A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I,
CPC/15
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma
clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido . (fls. 593, e-STJ)
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 604-609, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma, em síntese, omissão quanto a: a) impugnação específica ao
óbice da
sustentando tratar-se de matéria eminentemente jurídica (fls.
Súmula 7/STJ,
606-607, e-STJ); b) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento
da legalidade do TACOM à luz dos arts. 56-A e 67 da
(fls. 607, e-STJ);
Lei 11.101/2005
c) efetivo prequestionamento da matéria federal (fls. 607-608, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55571531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:10
Código de Controle do Documento: b601ddd8-386b-4b62-90e5-5896405703fe

Impugnação às fls. 612-615, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Os embargos de declaração não merecem
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2016,
07/06/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
02/06/2016,
09/06/2016)
No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 593, e-STJ).
Na hipótese, o
embargado não possui vício sanável por embargos
decisum
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado (fl. 599, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55571531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:10
Código de Controle do Documento: b601ddd8-386b-4b62-90e5-5896405703fe

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 549- 552,
e-STJ), ante a aplicação da pelo Tribunal de origem, ao entender que
o deslinde demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ
Todavia, nas razões do agravo (fls. 546-562, e-STJ), a parte agravante limitou-
se a a decisão agravada ao se restringir a impugnar de forma genérica e parcial
afirmar contornos estritamente jurídicos das alegações (fl. 508, e-STJ) e repisar
suas alegações meritórias, deixando de atender à . dialeticidade recursal
Com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no
Súmula 7/STJ,
Rel. Ministro, LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA
AREsp n. 1.490.629/SP,
TURMA , firmou o entendimento de que “a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e
não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento
da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice
mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias”.
Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam,
em verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável
na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação do óbice aplicado, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
13/3/2023,
15/3/2023)
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3
rejeitam-se
Documento eletrônico VDA55571531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:10
Código de Controle do Documento: b601ddd8-386b-4b62-90e5-5896405703fe

É como voto.
Documento eletrônico VDA55571531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:10
Código de Controle do Documento: b601ddd8-386b-4b62-90e5-5896405703fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.996.506 / MT
Número Registro: 2025/0269885-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151804720238110003 10189505720238110000 10191255120238110000 10203094220238110000
10317118620248110000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA - MT015836O
BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - MT029776O
GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - MT032667O
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
Documento eletrônico VDA55856203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: fa93ec05-6d6f-4ecd-bfa9-599448a54e57

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA - MT015836O
BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - MT029776O
GUILHERME EDUARDO NASCIMENTO - MT032667O
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: fa93ec05-6d6f-4ecd-bfa9-599448a54e57